Tribunal: STF
Processo: ARE 1333725
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, anoto que em 28/06/2021 a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a remessa dos autos à origem, forte no que decidido no ARE 900.968, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 845/RG), para que adotasse o disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil (peça 68). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 845/RG (peça 71). 



    Na sequência, tornado sem efeito o ato judicial da peça 68, os autos foram a mim distribuídos em 14/03/2022.



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rio Grande Energia S/A., com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 3, e-STJ fls. 452/461), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (peça 3, e-STJ fls. 410/424):



    AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO ANTIGO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Mostra-se ilegal, injusto e irrazoável o procedimento da fornecedora de energia elétrica, por meio do seu preposto, em cortar o fornecimento deste bem essencial em propriedade do consumidor.



    A energia elétrica é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao principio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção.



    Os artigos 22 e 42, do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se às empresas concessionárias de serviço público, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento. O corte da eletricidade, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade.



    Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser Interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.



    AGRAVO DESPROVIDO. VOTO VENCIDO DO PRESIDENTE.



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, 2º, 5º, caput, II, XXXVI e LV, 22, IV, e 175, Parágrafo único, I e II, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o acolhimento da pretensão da recorrida de ver reconhecida a impossibilidade de ser efetuado o corte no fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da sua inadimplência, acaba por beneficiar um interesse individual em detrimento de toda a coletividade.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, 5º, caput, II e LV, e 22, IV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração (peça 3, e-STJ fls. 430/435), de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito da recorrente não seria acolhido.



    É que, quanto à referida ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Carta Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado (grifei):



    Não se ignora a existência da legislação referida pela demandada, onde é previsto o corte no fornecimento de energia quando houver inadimplemento por parte do consumidor.



    Entretanto, a lei veda prática abusiva que tal por se traduzir em coação ilegal como disposto nos artigos 42 e parágrafo único, 51, IV, § 1°, I e II e 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor.



    Além disso, em se tratando de serviço essencial, fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos na forma do disposto no art. 22, do CDC, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do art. 22 e da legislação civil, inclusive por dano moral.



    Significa o proceder, em verdade, nítida coação vedada pelo CDC, para que seja pago o eventual débito relativo ao fornecimento dos serviços.



    Neste sentido, a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que em sua Primeira Seção e na Corte Especial firmou entendimento acerca da vedação de corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo:



    [...]



    Neste passo, e, em consonância com o entendimento que venho sustentando perante esta Corte, bem como o entendimento maciço desta, a negativa ao fornecimento de energia elétrica como coação ao pagamento de débito antigo e, especialmente, com neste caso em que não foi demonstrada de modo adequado a apontada irregularidade, mostra-se ilegal, injusto e irrazoável, devendo ser afastado, mormente porque possui a concessionária, meios próprios para a cobrança de seus créditos.



    Constata-se, bem por isso, que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento “[...] acerca da vedação de corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo [...].”



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […]



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Consigno, ainda, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação infraconstitucional e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator